Tribunal: STF
Processo: Rcl 84757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Erodites da Silva em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Mista do Estado do Mato Grosso do Sul (Processo 0827653-26.2022.8.12.0110), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para fins de fornecimento de INSULINA ANÁLOGA DE LONGA DURAÇÃO (LANTUS/GLARGINA), INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA, FITAS REAGENTES e AGULHAS PARA CANETAS, cuja sentença foi de procedência. 



    Inconformado, o ente estadual interpôs recurso inominado para fins de reforma da decisão, que foi provido, determinando a inclusão da União no polo passivo da lide e, por consequência, declinando a competência em favor do Juizado Especial Federal. 



    Diante de OMISSÃO, foram opostos Embargos de Declaração que foram rejeitados, mantendo o deslocamento de competência do feito. 



    Contudo, ante o patente prejuízo da Reclamante com a declinação da competência e remessa à Justiça Federal e violação ao decidido no Tema 1234/STF e suas modulações, não restou outra alternativa, a não ser a propositura da presente Reclamação.



    [...]



    Ademais, a decisão do Tema 1234/STF que originou a Súmula Vinculante 60/STF, quanto ao deslocamento de competência no que se refere a fornecimento de MEDICAMENTOS modulou os efeitos, nos seguintes termos: 



    [...]



    A citada decisão foi publicada no DJE divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024, passando a partir de então, a surtir os seus efeitos. 



    [...]



    Aliás, em fevereiro de 2025, em sede de Embargos de Declaração acolheu-se parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico, nos termos do voto do Relator. 



    Assim, tendo em vista que a demanda foi proposta em 09/11/2022, anterior à data acima referida, em atendimento ao decidido no Tema 1234/STF (Súmula Vinculante 60/STF), deve ser mantida a competência junto ao Juizado Estadual, o que foi descumprido pela 2ª Turma Recursal Mista/MS.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além da “procedência da presente Reclamação a fim de cassar a decisão reclamada afastando a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, prosseguindo-se o feito em primeira instância junto ao Juizado competente”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim estabelece:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “ I – Competência . 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados . 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio . 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS . 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori , mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.



    VI – Medicamentos incorporados . 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”



    Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE, no ponto de interesse, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela União, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Na origem, trata-se de obrigação de fazer ajuizada na data de 09/11/2022 em desfavor do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da qual a ora Reclamante requer o fornecimento de “1. INSULINA ANÁLOGA DE LONGA DURAÇÃO (LANTUS/GLARGINA) – 3 frascos/mês – aplicar 20UI 1x/dia – uso contínuo; 2. INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA – 4 frascos/mês – 3x/dia – uso contínuo; 3. FITAS REAGENTES – 3cx/mês; 4. AGULHA PARA CANETAS – 100 unid. /mês”, destinada ao tratamento de “diabetes mellitus tipo 2 insulino-dependente (CID 10 E10)”.



    A Turma Recursal reclamada, em acórdão proferido em 04/04/2025, deu provimento ao recurso do Estado para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença de Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria Erotides da Silva, em desfavor do recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais (p. 170/192).



    Em sede de recurso, preliminarmente recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme o Tema 793 do STF , a intimação do NAT para prestar esclarecimento acerca da sua conclusão, aplicação do Tema 106, da recomendação de não incorporação da insulina análoga de ação prolongada e da necessidade da inclusão do município no polo passivo para o fornecimento dos insumos (p. 200/215).



    [...]



    A questão controvertida dos autos envolve a legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre medicamento integrantes do grupo 1A, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento das doenças contempladas no CEAF.



    [...]



    A competência para o julgamento de demandas que objetivam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS será estabelecida em função do valor do tratamento. A Justiça Federal será competente para conhecer e julgar aquelas cujo Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) seja igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos.



    Noutro aspecto, a definição da competência para processar ações relativas a medicamentos incorporados está diretamente vinculada à responsabilidade pelo custeio. Assim, se o custeio é atribuído ao Estado ou Município, a competência seri da Justiça Estadual. Por outro lado, se o custeio é de responsabilidade da União, a competência será da Justiça Federal.



    Contudo, em razão da existência de processos em curso, o Ministro Relator, com acerto, modulou os feitos da decisão, nos seguintes termos:



    [...]



    Em resumo, para as ações ajuizadas até a publicação do julgamento de mérito do Tema n 1234, ocorrida em 16.9.2024, a competência será definida conforme decidido em sede liminar, ou seja, ”5.1, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento e competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”.



    ' caso em tela, ressalta-se, cuida de medicamento padronizado, integrante do Grupo 1-A, conforme consta na nota técnica de p. 67-76, cuja responsabilidade de financiamento é exclusiva da União.



    Ademais, em observância às determinações do Tema 1234, bem como como expressamente referência a versada Súmula Vinculante 60, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal ao julgamento do feito.



    [...]



    Extrai-se, portanto, que a competência para análise e julgamento dos medicamentos constantes no Grupo 1A, como é o caso dos autos, é da Justiça Federal, havendo necessidade da União compor o polo passivo do feito.



    No caso em apreço, repise-se, as insulinas de ação rápida e de ação prolongada são medicamentos: I) registrados na Anvisa; II) incorporados ao SUS (Portaria SCTIE 19, de 27 de março de 2019 e Portaria SCTIE/MS 10, de 21 de fevereiro de 2017); III) com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (Grupo 1-A); e IV) pleiteados em processo com sentença prolatada após 17/04/2023 (sentença prolatada em 01/11/2023 - p. 192), de modo que devem ser observados os critérios de repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    Deste modo, deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a União e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal (art. 109, I, da CF), sem, entretanto, afastar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul, diante da responsabilidade que incide sobre cada ente.” (eDoc. 4)



    Opostos embargos de declaração para provocar o Juízo reclamado a se manifestar sobre a modulação de efeitos operada no Tema 1.234-RG, o recurso foi rejeitado no seguinte sentido (eDoc. 5, fl. 24-25):



    “No caso, em que pese as alegações apresentadas, não assiste razão à embargante.



    Isso porque o acórdão foi proferido considerando que o caso em tela cuida de medicamento padronizado, integrante do Grupo 1-A, conforme consta na nota técnica de p. 67-76, cuja responsabilidade de financiamento é exclusiva da União. Ademais, em observância às determinações do Tema 1234, bem como expressamente referência à versada Súmula Vinculante 60, tem-se que o Grupo 1A, de regra, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento do feito.



    Outrossim, não se ignora que, ao finalizar o julgamento do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras deliberações, em razão da existência de processos em curso, o Ministro Relator modulou os efeitos da decisão “afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Entretanto, este juízo possui o entendimento de que a mencionada modulação diz respeito a competência quanto ao valor da causa, devendo ser mantido o entendimento quanto a repartição de competência decidido liminarmente.



    Portanto, por ser anterior ao julgamento do tema, aplica-se ao caso concreto a tutela provisória incidental concedida no referido recurso extraordinário pelo Ministro Relator no Tema de RG 1234, o qual estabeleceu “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    [...]



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.” 



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada declinou da competência em favor da Justiça Federal de demanda ajuizada em 09/11/2022 (eDoc. 3, fl. 1), há clara ofensa aos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.



    Como bem assentado pelo Min. GILMAR MENDES ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1.234 da Repercussão Geral, “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Nesse sentido, cito precedente que apreciou caso análogo ao presente: RCL 79.984/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 02/06/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0827653-26.2022.8.12.0110, cuja demanda deverá permanecer no âmbito do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, determinando que outro seja proferido em observância ao estabelecido no Tema 1.234-RG. 



    Deixo de condenar a parte beneficiária em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, a 2ª Turma Recursal Mista do Estado do Mato Grosso do Sul sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente